Tribunal: TJDFT
Processo: 0738235-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESÍDUOS SUCESSÓRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES POR MEIO DE ALVARÁ JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LEI N° 6.858/80. INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, condicionou o levantamento dos valores deixados pelo falecido à apresentação da escritura pública de partilha.
2. Os agravantes sustentam que o crédito exigido no cumprimento de sentença pode ser levantado independentemente de inventário ou arrolamento de bens, conforme a Lei 6.858/1980.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: 1) Definir se o crédito deixado pelo de cujus pode ser levantado pelos sucessores por meio de alvará judicial, ou se deve ser objeto de inventário/arrolamento. 2) Aferir se a ausência de intimação do Ministério Público é causa de nulidade absoluta de processo que envolva interesse de incapaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n° 6.858/80 permite o levantamento de valores por meio de simples alvará judicial, independentemente de inventário e arrolamento, nas hipóteses que enumera, desde que atendidos dois requisitos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; e (b) inexistência de outros bens a serem inventariados.
5. O crédito em debate insere-se no art. 1° da mencionada lei, por ser pequena quantia descontada indevidamente da remuneração do falecido servidor.
6. A condição de dependente foi comprovada, e os agravantes demonstraram a ausência de outros bens a inventariar, o que autoriza o levantamento do valor independentemente de inventário ou arrolamento de bens.
7. A falta de intimação do Ministério Público, quando presente interesse de menor, tem como consequência a nulidade do processo, salvo se não houver prejuízo ao interesse do incapaz, caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. O levantamento de valores deixados pelo falecido pode ser realizado por meio de alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, conforme a Lei 6.858/80. 2. A condição de dependente e a ausência de outros bens a inventariar autorizam o levantamento dos valores."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 127; CPC, arts. 178, 279; e Lei 6.858/80, arts. 1o, 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.361.828/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11.11.2024, DJe de 14.11.2024.
STJ, AgInt no REsp 1.625.836/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.1.2019, DJe 25.10.2019; e STJ, REsp 1.537.010/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.12.2016, DJe 7.2.2017.